Tribunal: TJSP
Processo: 1100611-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Gestação gemelar. Gravidez com diagnóstico de síndrome de transfusão feto fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I (STFF). Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de ablação vascular placentária com laser por via endoscópica. Urgência caraterizada. Negativa de cobertura. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Gestação gemelar. Gravidez com diagnóstico de síndrome de transfusão feto fetal na forma olico-polidrâmnio estágio I (STFF). Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de ablação vascular placentária com laser por via endoscópica. Urgência caraterizada. Negativa de cobertura. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Danos morais. Negativa de cobertura, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 15.000,00). Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.